Tribunal: STF
Processo: ARE 1377851
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Cível. Ação de Cobrança ajuizada em face de ente municipal. Processual Civil. Administrativo. Contrato de prestação de serviços de natureza médico/hospitalar celebrado entre os ora litigantes. Exigência de valores não adimplidos no decurso da avença. Sentença de improcedência. Irresignação da Demandante. Princípio tantum devolutum quantum appellatum. Controvérsia em tela que se cinge à perquirição do acerto do decisum, em cotejo com as alegações da Recorrente quanto à regularidade de sua atuação, consubstanciada na suspensão da prestação do serviço contratado, porquanto fundada em permissivo legal expresso (art. 78, XV, da Lei nº 8.666/93), além de alegada confissão do Município Apelado no que tange aos valores devidos. Possibilidade de oposição da exceção de contrato não cumprido em desfavor da Administração Pública, conquanto de forma mitigada, independente de provimento judicial, conforme reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça. Norma jurídica cujo desiderato reside na proteção da própria higidez financeira de contratantes com o poder público, notadamente em se tratando de Municípios de menor expressão econômica, em situações de desequilíbrio nas contas públicas. Prerrogativa legalmente assegurada ao prestador de serviço público, em contextos fático-jurídicos de inadimplemento contratual pelo ente público. Afastamento da obrigação da Edilidade de adimplemento dos valores relativos ao período de suspensão que se apresenta como decorrência lógica, em consonância com o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, tendo em vista o sinalagma contratual pontualmente afastado. Concepção diversa que ensejaria gravame desproporcional à Municipalidade já combalida pelo desequilíbrio fiscal, e irrazoável vantagem ao contratante, que acabaria por perceber vantagens econômicas independentemente do cumprimento do objeto administrativamente contratado. Faturas cobradas que concernem a período posterior à suspensão dos serviços. Alegação de que os valores exigidos englobariam apenas serviços emergenciais que não foi corroborada por subsídio documental mínimo atinente a tal digressão, ônus que competia à Demandante e do qual não desincumbiu (arts. 333, I, do CPC/73 e 373, I, do CPC/15). Notas fiscais emitidas que decorrem de informações prestadas pela própria Demandante. Ausência de esclarecimento quanto ao suposto atendimento exclusivo de situações de urgência. Demonstração de cobranças genéricas de fornecimento de plano de saúde, em período no qual a disponibilidade ficou admitidamente suspensa. Exame da contestação do qual se dessume que a pretensão veiculada foi devidamente redarguida pelo Município. Reconhecimento de valores devidos que não considerava as repercussões fáticas relativas à suspensão do serviço. Laudo pericial que dirime apenas o montante porventura devido em caso de efetivo cumprimento do contrato, a partir das prestações mensais originalmente pactuadas, não possuindo maior utilidade em um cenário de suspensão de prestação do serviço. Sentença escorreita. Aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC. Conhecimento e desprovimento do recurso.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19. 



    Noutro giro, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente